Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-23.2025.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000561-23.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAX WILIAN DE JESUS FRANCA - CPF: 061.373.591-90 (APELADO), DOUGLAS SILVA LIMA - CPF: 039.096.601-00 (ASSISTENTE), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação ministerial. Tráfico de drogas. Sentença que desclassificou a conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da lei 11.343/2006). Irresignação ministerial. Pretendida condenação pelo crime de tráfico. Impossibilidade. Ausência de provas seguras da mercancia. Quantidade de droga compatível com consumo pessoal. Circunstâncias da prisão que não evidenciam, de forma inequívoca, a traficância. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação ministerial contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 do mesmo diploma legal), fixando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de cinco meses. A acusação requer a reforma da sentença, com a condenação do apelado pelo crime de tráfico, pleiteando a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do artigo 33, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta que há provas suficientes da prática do tráfico, destacando as circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a tentativa de fuga do acusado, o montante em dinheiro apreendido e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, ou se a conduta do apelado deve ser desclassificada para o delito de posse de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige prova segura e inequívoca da destinação comercial da substância apreendida, não bastando meras presunções ou conjecturas extraídas das circunstâncias da prisão.

4. No caso, a apreensão de 23,55g (vinte e três gramas e cinquenta e cinco centigramas) de pasta base de cocaína, ainda que fragmentada em algumas pedras, mas não acondicionada em invólucros individualizados, desacompanhada de outros elementos concretos indicativos da mercancia — como balança de precisão, apetrechos de embalo, anotações de contabilidade ou expressiva quantia em dinheiro fracionado — não autoriza, por si só, a condenação pelo delito de tráfico.

5. O valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) encontrado em poder do réu foi por ele justificado como proveniente de serviço mecânico, versão plausível e não infirmada pela acusação, sendo o numerário composto por cédulas de R$ 50,00 e R$ 100,00.

6. A tentativa de fuga, embora possa suscitar suspeita, mostra-se compatível com o comportamento de quem porta droga para uso próprio, não sendo suficiente, isoladamente, para caracterizar a destinação comercial.

7. Os depoimentos dos policiais militares, conquanto coerentes e harmônicos, limitam-se à narrativa das circunstâncias da abordagem e apreensão, sem revelar elementos objetivos que evidenciem a finalidade mercantil da substância.

8. Havendo dúvida razoável quanto à destinação da droga apreendida, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e teses

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige prova segura e inequívoca da finalidade mercantil da substância apreendida, não sendo suficientes presunções baseadas em quantidade moderada, tentativa de fuga ou valor em dinheiro não fracionado. 2. Havendo dúvida razoável quanto à destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 28,
caput
e § 3o, e 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 993.928/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.4.2025; TJMT, ApCrim n. 0006049-34.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 5.9.2025; TJMT, ApCrim n. 1003800-75.2024.8.11.0008, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, que desclassificou a conduta imputada a
Max Wilian de Jesus França
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, nos termos do artigo 28, inciso II, § 3o, da Lei de Drogas (Id. n. 288345414).

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta haver nos autos provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico, destacando: (i) as circunstâncias da prisão; (ii) a quantidade e o modo de acondicionamento da substância entorpecente; (iii) a tentativa de fuga do acusado; (iv) o valor em dinheiro encontrado em sua posse; e (v) os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Diante disso, requer a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do mesmo artigo, aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. n. 288345418).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença, sustentando a inexistência de elementos probatórios suficientes para configurar a traficância (Id. n. 288345426).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo provimento do apelo, sintetizando o entendimento nos seguintes termos:

“
Recurso de Apelação Criminal. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração de porte de drogas para consumo pessoal. Irresignação ministerial. Pretendida a condenação do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes. Procedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Destinação mercantil evidenciada. Requerida a aplicação do tráfico privilegiado. Viabilidade. Agente que preenche os requisitos necessários para a obtenção do benefício. Pleiteada a fixação do regime aberto. Possibilidade. Pena que deverá ser aplicada em patamar inferior a 04 anos. Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. Pelo provimento do recurso
” (Id. n. 298981877).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Narra a denúncia que, em 30 de janeiro de 2025, por volta das 16h, na Rua Tabajaras, n. 1106, no Município de Jaciara/MT,
Max Wilian de Jesus França
foi abordado por policiais militares após tentar fugir ao avistar a viatura policial. Durante a perseguição, os agentes visualizaram o momento em que o réu dispensou um objeto pela janela do veículo. Realizada a busca pessoal, encontrou-se a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em seu bolso. Em buscas no perímetro, foi localizada uma porção de pasta base de cocaína, acondicionada em saco plástico, fracionada em diversos pedaços menores, totalizando 23,55g (vinte e três gramas e cinquenta e cinco centigramas).

Em síntese, delineou-se o seguinte contexto fático:

“(...) Consta do caderno informativo que, em 30 de janeiro de 2025, por volta das 16h00, na Rua Tabajaras, n. 1106, no Município de Jaciara, nesta Comarca,
MAX WILIAN DE JESUS FRANÇA
adquiriu, tinha em depósito, guardava e entregou a consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de ID 185667356.

Segundo restou apurado, durante o patrulhamento no bairro Santo Antônio, na Rua Irerê, a autoridade policial recebeu denúncias sobre um veículo marca Fiat, modelo Uno, de cor verde, que estaria envolvido no tráfico de entorpecentes na região.

Ao avistar o referido veículo na Rua Tapuias, o condutor aumentou a velocidade ao perceber a presença da viatura policial. Na ocasião, a polícia iniciou a abordagem com sinais sonoros e luminosos, momento em que o veículo convergiu para a Rua Tabajara.

Ato contínuo, próximo ao número 1106, em frente ao Bar do Chapéu, foi possível vislumbrar o condutor dispersando algo pela janela. Logo à frente, a autoridade policial obteve êxito em abordar o veículo, sendo o condutor identificado como MAX WILIAN DE JESUS FRANÇA.

Realizada busca pessoal, foi localizada a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) no bolso do denunciado. Em continuidade às diligências, os agentes policiais efetuaram buscas no perímetro, ocasião em que localizaram 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, acondicionada em um saco plástico, fracionada em diversos pedaços menores, totalizado 23,55g (vinte e três gramas e cinquenta e cinco gramas), conforme laudo de drogas (ID 185667356) e termo de exibição e apreensão (ID 185666487) (...)” (Id. n. 288345381).

Diante desse contexto, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Max Wilian, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Concluída a instrução, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, desclassificando-se o delito de tráfico de drogas para o tipo do artigo 28 do mesmo diploma legal (porte de drogas para consumo pessoal), fixando-lhe a pena de
prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses
(Id. n. 288345414).

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do mesmo artigo, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta haver provas suficientes da prática do tráfico de drogas, destacando: (i) as circunstâncias da prisão; (ii) a quantidade e forma de acondicionamento da droga; (iii) a tentativa de fuga do acusado; (iv) o dinheiro encontrado em seu poder; e (v) os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (Id. n. 288345418).

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 139.3.2025.1736 (Id. n. 288344945); Boletim de Ocorrência n. 2025.31203 (Id. n. 288344947); Termo de Apreensão n. 2025.16.43892 (Id. n. 288345352); e Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2025.009067-A01, o qual atesta a apreensão de 23,55g (vinte e três gramas e cinquenta e cinco centigramas) de pasta base de cocaína (Id. n. 288345371).

Todavia, no que tange à tipificação da conduta, entendo que não há, nos autos, elementos suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em juízo, o policial militar
Douglas Silva Lima
relatou que a guarnição realizava patrulhamento pelas ruas da cidade quando, na Rua Irerê, deparou-se com o veículo conduzido pelo apelado. Conforme transcrito na sentença:

“
(...) que estavam em patrulhando no bairro Santo Antônio e naquela semana haviam recebido denúncias sobre o tráfico de entorpecente naquela região e adjacências, sobre um veículo Uno verde que estaria praticando o tráfico ilícito de drogas; que em patrulhamento na rua Irerê, se deparam com esse veículo vindo da Rua Tapuias, a qual cruza com a rua Irerê; que o condutor ao avistar a viatura policial, acelerou o veículo, convergiu na rua Irerê, acelerou o veículo e posteriormente convergiu na rua Tabajara; que em acompanhamento com a viatura por meio de sinais luminosos e sonoros, identificaram o momento em que ele dispensou pela janela do motorista um objeto; que ainda na rua Tabajara conseguiram realizar a abordagem do veículo e ao ser realizada busca pessoal, localizaram com Max Wilian o valor em dinheiro, no bolso direito dele, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); que em seguida iniciaram as buscas no perímetro, foi onde localizaram 01 (um) invólucro da sustância análoga a pasta base em frente ao numeral 1106; que ele confirmou que teria dispensado o entorpecente; que foi apreendida 01 (uma) unidade da droga; que segundo ele, o dinheiro era relacionado ao seu trabalho; que o Fiat Uno verde, com placa de Cuiabá, foi o que chamou a atenção, devido as denúncias anônimas, com as características deste veículo, além das denúncias anônimas que haviam recebido; que ele é conhecido no meio policial; que não sabe informar se ele é usuário de drogas; que o dinheiro era no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), o qual estava no bolso direito da bermuda dele; que salvo engano, eram notas de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais); que não eram notas picadas; que as denúncias eram de um Uno verde que praticava o tráfico de drogas naquela região; que era no bairro Santo Antônio e adjacentes
” (Id. n. 288345414).

A policial
Lohayne Gabrielle Rodrigues Dutra
, que integrava a mesma guarnição, confirmou, em juízo, a abordagem e a apreensão, nos seguintes termos:

“
(...) que receberam denúncias anônimas por meio do número 190 de que teria um veículo Uno verde realizando o tráfico na região; que ao tentarem abordar o motorista do veículo, este aumentou a velocidade, adentrando na rua Irerê, onde visualizaram ele dispensando um pacote pela janela do motorista; que realizaram a abordagem e em busca pessoal localizaram o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); que dentro do invólucro que ele teria dispensando localizaram substância entorpecente; que o Fiat Uno tem bastante na cidade, mas não se recorda na cor verde; que foi encontrado com ele o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); que a droga dispensada era um porção, 01 (uma) pedra consideravelmente grande; que grande para a declarante seria do tamanho de sua mão fechada; que geralmente são comercializadas várias pedrinhas, mas neste caso era uma porção maior; que quando comercializam, eles comercializam várias pedrinhas; que geralmente quando encontram com usuário são pedrinhas pequenas/menores; que durante a abordagem, ele disse que a droga era dele, sem dar mais detalhes; que ele disse que o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) seria de um serviço que ele teria feito em um veículo; que salvo engano, as notas eram de valores altos, R$ 50,00 (cinquenta reais) (...)
” (Id. n. 288345414).

O apelado
Max Wilian de Jesus França
, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, afirmou ser
usuário de entorpecentes
, sustentando que a droga era destinada a seu consumo pessoal. Declarou:

“
(...) que é usuário e o dinheiro que tinha era de um serviço anterior, de um motor de uma caminhonete, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais); que pagou R$ 400,00 (quatrocentos reais) na droga e estava indo embora, na verdade iria passar na Universo Celular para pegar o seu celular que estava para conserto; que nisso que passou lá, aconteceu este ocorrido; que fez o motor de uma S10 executiva, 2.2, do proprietário João Marcos; que indicaram o serviço do interrogado para ele; que ele é de Jaciara; que cobrou pelo serviço o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ele pagou o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e ficou faltando o restante; que ele é conhecido de um amigo do interrogado, acha que ele é primo de um amigo do interrogado; que a oficina do interrogado fica dentro de sua residência; que a casa do interrogado e cheia de ferramentas, além de seu carro, o qual é lotado de ferramentas; que ficou com medo dos policiais apreenderem o carro do interrogado; que do valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) utilizou R$ 400,00 (quatrocentos reais) para comprar a droga; que não vai falar o nome de quem comprou a droga, pois pode ser prejudicado na rua; que a droga realmente era do interrogado; que é uma quantidade grande; que pega de uma vez para não ter que ficar ir pegando, pois já aconteceu de ir preso em virtude disso; que estava na rua do Tiago, eles viram o interrogado quando tinha acabado de pegar a droga com um rapaz na esquina, o qual estava de moto; que nisso que viu eles, subiu a rua do Tiago e acelerou; que ao acelerar e antes de chegar no bar do chapéu, abriu a porta do carro e dispensou a droga; que o carro do interrogado não abre o vidro do lado do motorista, por ser vidro elétrico e estar danificado; que ao chegar no bar do Mário, foi abordado e encontraram o dinheiro que estava em seu bolso; que não estava com a droga; que eles não viram o interrogado dispensando a droga; que foi liberado; que subiu e foi para a Universo Celular, pegou a Avenida do Efigênio que é a Avenida do Supermercado Batista, passou na Universo Celular e perguntou se o seu celular estava pronto, mas não estava pronto; que voltou descendo rumo ao Tiago de novo, foi quando trombou com eles de frente; que nisso eles abordaram o interrogado e já estavam com a droga, acha que o policial Douglas, o qual tirou a droga do colete; que foi abordado 02 (duas) vezes; que na segunda vez que foi abordado, ele já tinha achado a droga; que passou por ele e cumprimentou, que ao chegarem perto do carro do interrogado eles jogaram a viatura em cima do carro do interrogado; que eles acharam a droga; que eles viram o interrogado dispensando a droga, só que não foi pela janela, pois a janela está danificada e o carro do interrogado é velho; que dentro de seu veículo não tem banco traseiro, só ferramentas; que foi perguntado pelos policiais se a droga era do interrogado, sendo respondido que sim; que não é traficante; que trabalha desde os 10 (dez) anos de idade; que fez o motor em sua residência; que já trabalhou em várias empresas, como a Top Diesel e JL motos; que após adquirir conhecimento começou a trabalhar por contra própria; que a casa do interrogado é grande e tem uma área nos fundos; que encosta os carros lá; que tem um área que tem uma viga e quando precisa tirar a moto amarra uma talha e puxa na corda; que usa o quintal de sua casa como oficina; que faz serviço na BR também, pois mexe com caminhão; que ganha entre R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), dependendo do movimento; que as peças são os clientes que compram no Gideão; que entra mais com a mão de obra ou eles dão o dinheiro e o interrogado vai na Gideão e compra as peças, para então fazer a troca
” (Id. n. 288345414).

Com efeito, para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, é indispensável a existência de provas seguras da destinação comercial do entorpecente, não sendo suficientes meras presunções ou conjecturas.

No caso em apreço, embora o Ministério Público sustente que as circunstâncias da prisão indicam a prática do crime de tráfico, verifico que os elementos probatórios constantes dos autos não são conclusivos nesse sentido.

A quantidade de droga apreendida — 23,55g (vinte e três gramas e cinquenta e cinco centigramas) de pasta base de cocaína —, embora não ínfima, não se revela expressiva a ponto de, por si só, evidenciar o tráfico ilícito, podendo ser compatível com o consumo pessoal, sobretudo considerando que o próprio apelado admitiu ser usuário e declarou que adquire maior quantidade de entorpecente para evitar compras frequentes.

Observa-se que a substância apreendida correspondia a uma porção única de pasta base de cocaína, apenas quebrada em alguns pedaços, sem individualização em embalagens menores, o que não denota preparo para venda, mas antes o uso pessoal em frações sucessivas. Também não foram encontrados instrumentos associados ao tráfico, como balança de precisão, embalagens plásticas, anotações de contabilidade ou dinheiro fracionado.

No tocante à quantia em espécie apreendida — R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) —, o apelado apresentou justificativa plausível para sua origem, afirmando tratar-se de pagamento por serviço mecânico, versão que não foi cabalmente refutada pela acusação. Além disso, segundo os próprios depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, o montante estava composto por notas de R$ 50,00 e R$ 100,00, o que corrobora a alegação de licitude do numerário.

Quanto à tentativa de fuga, tal comportamento, embora possa gerar suspeita, não constitui elemento suficiente para caracterizar o tráfico, sendo igualmente compatível com o receio natural de quem porta droga para uso próprio e teme a prisão.

Nesse contexto, ainda que os depoimentos dos policiais militares mereçam credibilidade, eles se limitam a relatar as circunstâncias da abordagem e da apreensão, sem trazer elementos concretos e inequívocos de mercancia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
havendo dúvida razoável quanto à destinação da droga, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ABORDAGEM EM LOCAL DE CONHECIDO TRÁFICO. POSSE DE PORÇÕES DE ENTORPECENTES E DINHEIRO EM ESPÉCIE. DÚVIDA QUANTO À DESTINAÇÃO DAS DROGAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2. A imputação do crime de tráfico exige prova segura da finalidade mercantil, não sendo suficiente a mera posse de pequenas porções de entorpecentes, especialmente diante de versão plausível dos réus quanto ao uso pessoal.

3. A dúvida razoável sobre a destinação das drogas apreendidas impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ensejando a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (...)” (STJ, AgRg no HC n. 993.928/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; data de julgamento: 22 de abril de 2025; data de publicação: 30 de abril de 2025).

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COAUTORIA. PROVA ROBUSTA CONTRA DAVID FERREIRA DOS SANTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE DAVID FERREIRA DOS SANTOS. APELO DE GEISIVAN DE JESUS RODRIGUES PROVIDO.

(...) 6. A quantidade reduzida e a ausência de elementos adicionais autorizam a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006 (...)” (TJMT, Apelação n. 0006049-34.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE REDUZIDA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL ROBUSTA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). POSSE DE MUNIÇÃO. ARTEFATO INEFICAZ E APENAS UMA UNIDADE. ATIPICIDADE RECONHECIDA PELA TESE DO CRIME IMPOSSÍVEL OU PELA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

(...) 3. A quantidade reduzida de droga apreendida, desacompanhada de elementos seguros de mercancia, não sustenta condenação por tráfico.

(...) Tese de julgamento: 1. Quantidade reduzida de droga, desacompanhada de prova judicial robusta de mercancia, impõe a desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006 (...)” (TJMT, Apelação n. 1003800-75.2024.8.11.0008, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 10 de outubro de 2025; data de publicação: 10 de outubro de 2025).

Dessa forma, diante da ausência de provas seguras da destinação comercial da droga apreendida, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Ante o exposto, e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025